Tribunal: STF
Processo: HC 213628
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 663.058/PE, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto ao meio social em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade, evidenciadas pela diversidade, natureza e quantidade das drogas apreendidas –aproximadamente 800g de maconha e 25g de cocaína – o que, somado à localização de balança de precisão e outros objetos comumente utilizados na disseminação de entorpecentes, revelam maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social. Precedentes.



    2. Cumpre registrar, ainda, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. Precedente.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente, preso preventivamente desde 8.8.2017, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva; b) há excesso de prazo na formação da culpa, especialmente tendo em vista que a defesa apresentou recurso de apelação em agosto de 2020 e os autos sequer foram remetidos para o Tribunal de Justiça; c) o Juízo sentenciante negou o direito do paciente recorrer em liberdade sem apontar fatos novos e contemporâneos na decisão.



    À vista do exposto, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    As informações foram prestadas (eDOC’s 22, 23 e 24).



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente